Tribunal: TJMT
Processo: 1010844-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Vistos.
Trata-se de pedido de liberação de valores proposto por SIMONE CHERLHER VIEIRA BASTOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, sob a fundamentação de que o processo encontra-se paralisado no Juízo de origem pendente de cumprimento do acórdão proferido por esta Câmara.
É o breve relatório. Decido.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que não existem quaisquer pendências que justifiquem a conclusão do presente pedido de liberação de valores, o qual, deveria ter sido proposto no Juízo de origem.
Isso porque, consta do próprio voto a autorização de levantamento dos valores bloqueados, in verbis:
“Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para reconhecer a impenhorabilidade depósitos em caderneta de poupança que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, autorizando, desde já, o levantamento dos valores bloqueados.
É como voto”.
Em razão disso, certifique-se eventual trânsito em julgado do acórdão proferido (id. 62658524), remetendo-se os autos ao Juízo de primeiro grau para cumprimento.
Às providências.
DES.Maria Aparecida Ribeiro
Relatora